Tribunal: STF
Processo: RE 106801
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO DECLARADO PELA PROPRIA CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO TEMPO
DEVIDO. INSCRIÇÃO DA DIVIDA LEGITIMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
153, §§ 4º E 15. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO.
CTN, ARTS. 202 E 203, E CPC, ART. 618. DISPOSITIVOS, TAMBÉM, NÃO
PREQUESTIONADOS. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. SUMULAS 282, 356 E 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.